Tribunal: CARF
Processo: 10120.729129/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
AUTO DE INFRAÇÃO PARA PROCEDER COM O LANÇAMENTO DE OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA DE 150%. QUESTÃO DA MULTA ISOLADA NÃO LANÇADA LEVANTADA EM RECURSO PARA APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece de específica questão do recurso voluntário que objetiva afastar matéria que não é objeto dos autos, que não foi lançada. O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não há dúvida de que o recurso voluntário é adequado a pretensão recursal no que se refere a conteúdo de acórdão quando lhe é desfavorável, no entanto não sendo observada a sucumbência do recorrente a demonstrar necessidade do recurso em relação a matéria que não foi objeto do lançamento e que não restou apreciada e decidida por ser ausente na lide não se conhece da questão recursal estranha a matéria em litígio.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.729129/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE
GOIANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
AUTO DE INFRAÇÃO PARA PROCEDER COM O LANÇAMENTO DE
OFÍCIO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM
RAZÃO
DE
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA DE 150%. QUESTÃO DA MULTA
ISOLADA NÃO LANÇADA LEVANTADA EM RECURSO PARA
APRECIAÇÃO DO COLEGIADO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO
RECORRENTE.
MATÉRIA
NÃO
CONSTANTE
NA
LIDE
ADMINISTRATIVA.
Não se conhece de específica questão do recurso voluntário que objetiva
afastar matéria que não é objeto dos autos, que não foi lançada. O interesse
recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não há dúvida de
que o recurso voluntário é adequado a pretensão recursal no que se refere a
conteúdo de acórdão quando lhe é desfavorável, no entanto não sendo
observada a sucumbência do recorrente a demonstrar necessidade do recurso
em relação a matéria que não foi objeto do lançamento e que não restou
apreciada e decidida por ser ausente na lide não se conhece da questão recursal
estranha a matéria em litígio.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO
CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO
CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com
crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária,
sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e
sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma
faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca
ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código
Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.729129/2012-32
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729129/2012-32

tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à multa isolada de 150%, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 86/108), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 76/80), proferida em sessão de 26/05/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-65.784, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GFIP. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
INEXISTÊNCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
TRÂNSITO
JULGADO.
PENDÊNCIA. GLOSA.
Impõe-se a glosa de compensação das contribuições previdenciárias em que o sujeito
passivo deixe de comprovar a ocorrência de recolhimento indevido ou a maior, portanto,
utilizando-se de crédito incerto.
Deve ser glosada a compensação de contribuições previdenciárias em GFIP, antes do
trânsito em julgado da sentença que reconheceu a existência do crédito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729129/2012-32

Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se, no presente processo, de crédito constituído pela fiscalização, mediante
a lavratura de Auto de Infração referente à glosa de compensação de contribuições
previdenciárias.

No relatório fiscal de fls. 11/15 a fiscalização informou, em síntese, que:

- Verificou que o contribuinte realizou uma compensação, na competência
06/2011, no valor de R$ 247.905,63, referente a pagamentos indevidos do período de
11/2008 a 05/2009;

- O contribuinte informou, em resposta à intimação, que a compensação foi
realizada com respaldo em decisão judicial, onde obteve deferimento parcial do pedido
de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a incidência de contribuição
previdenciária sobre as rubricas férias indenizadas, primeiros 15 dias do auxílio-doença
e auxílio-acidente, aviso prévio indenizado, licença-prêmio indenizada e 1/3 de férias;

- Considerou que a tutela antecipada foi concedida em 20/06/2011, para
suspender a incidência a partir da sua concessão, não havendo qualquer menção às
contribuições já recolhidas no período de 11/2008 a 05/2009, e ainda que houvesse, não
ocorrera o trânsito em julgado da decisão para realizar a compensação.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A Impugnante apresentou a defesa, de fls. 48/52, aduzindo, em síntese, que:

- Citando precedentes do STJ, arguiu a inexigibilidade de contribuição sobre
verbas que considera de natureza indenizatória, bem como a inaplicabilidade do artigo
170-A do CTN, que proíbe a compensação antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o crédito;

- O disposto no artigo 170-A do CTN decorre da norma contida no artigo 170 do
mesmo código e é dirigida à administração tributária, para os casos em que a
compensação não é realizada pelo próprio contribuinte no exercício do autolançamento;

- A compensação no âmbito do lançamento por homologação é regida
unicamente pelo artigo 66 da Lei 8.383/91, não sendo aplicável as normas dos artigos
170 e 170-A do CTN.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729129/2012-32

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
De início, afirmo que o Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, sendo caso de conhecimento parcial,
de toda sorte, antes de analisá-los, antecipo que os pressupostos de admissibilidade extrínsecos,
relativos ao exercício do direito de recorrer, estão atendidos. Pois bem. Neste ponto, observo que
o recurso se apresenta tempestivo (notificação em 10/06/2014, e-fl. 85, protocolo recursal em
30/06/2014, e-fl. 86, e despacho de encaminhamento, e-fl. 134), tendo respeitado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Porém, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, reconheço falta de
interesse recursal para questionar uma alegada multa isolada de 150%, o que enseja o
conhecimento apenas parcial. Explico.
O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não há
dúvida de que o recurso voluntário é adequado a pretensão recursal no que se refere a conteúdo
de acórdão recorrido quando lhe é desfavorável, no entanto não observo sucumbência do
recorrente a demonstrar necessidade de recurso quanto a questão constante do recurso que
objetiva discutir a suposta multa isolada de 150%. Isto porque, simplesmente, não houve
imposição de multa isolada nestes autos!
Logo, se não há multa isolada no âmbito do objeto deste processo, não tem o que
se decidir.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à multa isolada
de 150%.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a Auto de Infração referente à glosa de compensação de contribuições
previdenciárias constando no relatório fiscal ter sido verificado que o contribuinte realizou uma
compensação, na competência 06/2011, no valor de R$ 247.905,63, pertinente a alegados
pagamentos indevidos do período de 11/2008 a 05/2009, considerando que estaria respaldo em
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729129/2012-32

decisão judicial, onde teria obtido deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, para suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre rubricas de férias
indenizadas, primeiros 15 dias do auxílio-doença e do auxílio-acidente, aviso prévio indenizado,
licença-prêmio indenizada e 1/3 de férias. No entanto, consigna a fiscalização que a tutela
antecipada foi concedida em 20/06/2011, para suspender a incidência a partir da sua concessão,
não havendo qualquer menção às contribuições já recolhidas no período de 11/2008 a 05/2009,
as quais foram o objeto da compensação sem que tivesse trânsito em julgado da decisão para
realizar a compensação. Informa-se, igualmente, que no lançamento ainda não havia o trânsito
em julgado da decisão, o que é incontroverso nos autos.
A recorrente mantém a tese de sua defesa originária, em outras palavras, aborda o
regime da compensação, o regime constitucional, o dever do erário de exigir o tributo que foi
efetivamente devido não se locupletando. Sustenta que o procedimento de compensação estaria
amparado no art. 66, da Lei n.o 8.383/91, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 170-A do
CTN (incluído pela Lei Complementar n.o 104, de 2001), que condiciona a compensação ao
trânsito em julgado da ação judicial. Argumenta o regime do art. 66, da Lei n.o 8.383/91, para os
casos de compensação via autolançamento e que não houve revogação expressa pela Lei
Complementar n.o 104. Aborda diversos capítulos dentro desta questão principal e, lado outro,
questões eventuais de inconstitucionalidades ou não aplicação do art. 170-A são vedadas no
âmbito administrativo fiscal do CARF, na forma da Súmula CARF n.o 2.
Pois bem. a questão a ser decidida não é nova neste Colegiado, tampouco em
minha relatoria. Em caso similar, decidiu-se, conforme Ementa do Acórdão CARF n.o 2202-
005.094, Processo n.o 10410.721298/2016-92, em sessão de 10/04/2019, que:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/03/2015
PROCEDIMENTO HOMOLOGATÓRIO DE COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA
COM
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
À
DISCUSSÃO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois de iniciado o processo
administrativo fiscal, com o mesmo objeto ou com maior objeto, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAPÍTULO
ESPECÍFICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO
RECORRENTE. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA LIDE ADMINISTRATIVA.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que objetiva afastar matéria
que não é objeto dos autos. O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e
adequação. Não há dúvida de que o recurso voluntário é adequado a pretensão recursal
no que se refere a conteúdo de acórdão de manifestação de inconformidade quando lhe é
desfavorável, no entanto não sendo observada a sucumbência do recorrente a
demonstrar necessidade do recurso não se conhece do capítulo recursal estranho a
matéria em litígio.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o acórdão de primeira instância que deixa de julgar o mérito de matéria
constante da manifestação de inconformidade quando declara, corretamente, a
concomitância entre as esferas judicial e administrativa para a questão não apreciada.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/03/2015
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729129/2012-32

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
VINCULAÇÃO AS DECISÕES DEFINITIVAS EM RECURSOS REPETITIVOS.
OBRIGATORIEDADE
APENAS
PARA
OS
CASOS
TRANSITADOS
EM
JULGADO.
O modal deôntico de conduta obrigatória a ser adotada pelo Conselheiro do CARF, no
sentido de aplicar rigorosamente entendimento do STJ, firmado em "decisão definitiva"
em Recurso Repetitivo, restando afastada a liberdade de decidir do julgador
administrativo conforme o seu livre convencimento, previsto no art. 62, § 2.o, do Anexo
II, do RICARF, exsurge apenas quando houver decisão transitada em julgado da
Colenda Corte Superior.
COMPENSAÇÃO
EFETIVADA
EM
GFIP.
DIREITO
CREDITÓRIO
CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao
contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos
da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Neste diapasão, considerando que inexiste elementos capazes de infirmar a
conclusão da primeira instância, estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido
nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir do juízo de piso, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos, de modo que proponho a confirmação e adoção da
decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784,
de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o
Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
DA IRREGULARIDADE NA COMPENSAÇÃO

A fiscalização informou em seu relatório fiscal que a glosa foi realizada porque a
decisão judicial, de fls. 22, em que se fundou a compensação apenas suspendeu a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas consideradas
indenizatórias, em sede de antecipação dos efeitos da tutela.

Portanto, no deferimento da antecipação dos efeitos da tutela o juízo determinou
que não houvesse a incidência sobre fatos geradores posteriores à sua decisão
[20/06/2011]. Em nenhum momento a decisão reconheceu crédito relativo ao período
11/2008 a 05/2009 ou autorizou a compensação perpetrada pelo Impugnante.

Por esta razão, o fiscal mencionou que, ainda que houvesse o reconhecimento de
crédito e direito à compensação, esta não poderia ser efetivada pelo contribuinte, porque
não havia ocorrido o trânsito julgado da ação, nos termos do artigo 170-A do CTN.

A motivação principal apresentada pela fiscalização e suficiente para justificar a
glosa nos termos do artigo 89 da Lei 8.212/91 foi a compensação de supostos créditos
do período de 11/2008 a 05/2009, sem a comprovação de sua existência, pois a decisão,
na qual alegou estar amparado, nada mencionou acerca dos recolhimentos realizados
nesse período, retirando, portanto, o requisito certeza dos supostos créditos
compensados.

Em meu entendimento, o artigo 170-A é aplicável a qualquer tipo de
compensação, seja por iniciativa e ação do próprio contribuinte nos lançamentos por
homologação, seja por ação do fisco, de ofício ou a requerimento do contribuinte,
porque a finalidade da norma é unicamente a de assegurar a existência inequívoca do
crédito (certeza) em favor do contribuinte. Se o contribuinte resolveu buscar a tutela
jurisdicional, que se aguarde a decisão definitiva e irrecorrível, para que o fisco ou o
contribuinte realize o procedimento de compensação.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729129/2012-32

A norma do artigo 170-A é simples e cristalina ao dispor que se refere a
aproveitamento de créditos cuja certeza de sua existência foi submetida à apreciação
judicial e somente após a sua conclusão definitiva (trânsito em julgado) estará garantida
e passível de compensação, seja por ação do contribuinte (GFIP, PERDCOMP), seja por
ação da administração tributária.

O artigo 89 da Lei 8.212/91, consoante o disposto no artigo 170 do CTN,
estabeleceu que as contribuições previdenciárias somente poderão ser compensadas nas
hipóteses de recolhimento indevido ou a maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela RFB. No presente caso, o Impugnante sequer comprovou que os
recolhimentos realizados no período de 11/2008 a 05/2009 eram indevidos ou foram
recolhidos a maior, de modo que a compensação foi realizada com crédito inexistente,
que não goza de certeza e liquidez, por conseguinte devia e foi corretamente glosada.

Isso posto, nego provimento à impugnação, e mantenho crédito tributário no seu
valor original, acrescido de multa e juros.
Observe-se, inclusive, que em relação ao alegado e independente recolhimento a
maior vindicado, o recorrente não demonstra nos autos com documentação hábil e idônea o fato
sustentado.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à multa isolada de
150% (considerando que não foi lançada no auto de infração destes autos que é o objeto da
análise) e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à multa isolada
de 150%, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.729129/2012-32

Fl. 144
DF CARF MF
Original